Tribunal: TJMT
Processo: 1000556-77.2020.8.11.0106
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000556-77.2020.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCIMAR SILVANIO DE OLIVEIRA - CPF: 008.047.231-17 (APELANTE), WILLOR RODRIGUES FELICIANO - CPF: 040.941.831-59 (ADVOGADO), MARI APARECIDA MARTINS - CPF: 092.879.849-64 (ADVOGADO), JULIANO HUBNER LEANDRO DE SOUSA - CPF: 012.345.311-94 (ADVOGADO), HUGO AMARAL LIMA - CPF: 046.857.329-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), DONIZETE FERREIRA FONCECA - CPF: 020.715.661-14 (APELADO), FLORISVAN OLIVEIRA GOMES (APELADO), VALDIVINO BATISTA MARCIEL - CPF: 029.581.681-31 (APELADO), MARIA CORREIA DE SOUZA - CPF: 940.828.981-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO – RECURSO DA DEFESA –
PRELIMINARES
– NULIDADES POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCA DE ENTREVISTA PRÉVIA À AUDIÊNCIA COM ADVOGADO – RÉU QUE NÃO PARTICIPOU DA OITIVA DE TESTEMUNHAS – NÃO ACOLHIMENTO – OPORTUNIZADO CONTATO PRÉVIO AO INTERROGATÓRIO – DEFENSOR PRESENTE NO ATO – AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA PARTE – NULIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE –
SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE DERAM ENSEJO À PRISÃO CAUTELAR –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO PARA O ATO SEXUAL – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA – ENUNCIADO N. 10 DO TJMT – CARECE DE INTERESSE RECURSAL A READEQUAÇÃO DA PENA-BASE QUE FOI FIXADA NO MÍNIMO – REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE E PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS – COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS A DETRAÇÃO DA PENA E APRECIAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O direito de entrevista prévia e reservada entre o réu e seu defensor está ligado ao interrogatório do acusado e não à audiência de instrução e julgamento (STF,
HC
99684, Rel. Min. Ellen Gracie).

Assegurada está a ampla defesa ao acusado ao lhe oportunizar o contato com os advogados constituídos antes do seu interrogatório e não há falar em nulidade pela ausência do réu na oitiva de testemunhas quando a defesa participa do ato e expressamente consente a realização sem a presença do réu. Nulidade Relativa. Ausência de demonstração de efetivo prejuízo.

De rigor a manutenção da custódia cautelar do acusado quando subsistirem os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, além do fato de que ele permaneceu preso durante toda a instrução processual, e foi estipulado regime prisional inicial fechado, não havendo desproporcionalidade ou ilegalidade na manutenção da segregação e consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.

Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pelas declarações da vítima, corroboradas pelos depoimentos de testemunhas.

Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas (Enunciado n. 10 do TJMT).

Carece de interesse recursal a pretensão de redimensionamento da pena-base, uma vez que esta foi fixada no mínimo legal previsto.

Inviável a estipulação de regime prisional diverso do fechado, quando o réu reincidente e a pena fixada acima de quatro anos de reclusão.

A detração da pena compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84, bem como eventual pedido de suspensão ou parcelamento das custas processuais deve ser formulado perante esse Juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucimar Silvanio de Oliveira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, nos autos do processo n. 1000556-77.2020.8.11.0106, que o condenou pela prática do crime de estupro (art. 213,
caput
, do Código Penal), impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 7 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa alega, preliminarmente, nulidades por cerceamento de defesa, por não ter oportunizado entrevista prévia da defesa com o réu, antes da audiência de instrução, e pela realização desta sem a presença inicial do acusado; bem como alega o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugna pela absolvição pela atipicidade da conduta ou pela insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela readequação da pena-base; detração da pena; fixação do regime prisional semiaberto e gratuidade da justiça (Id. 83092607).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta as preliminares e pleiteia o desprovimento do apelo (Id. 83092622).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
das preliminares arguidas e pelo
desprovimento
do recurso (Id. 88381480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADES

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Importante apreciar as preliminares arguidas pela defesa, a qual alega, inicialmente, em suas razões a ocorrência de
nulidades ante o cerceamento de defesa
. Sustenta que não foi oportunizado ao réu a prévia entrevista com o defensor, antes da audiência de instrução e julgamento, e que esta foi realizada sem a participação inicial do acusado, violando, assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Apesar das alegações defensivas, com a detida análise dos autos, verifico que sua pretensão não comporta provimento.

Convém trazer de início as ponderações elucidativas efetuadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença,
in verbis
:

“(...) E é bom salientar que, em relação à entrevista pessoal antes do interrogatório, tal foi plenamente exercida, por intermédio de aplicativo telefônico direto com a unidade prisional onde encontrava-se o réu recluso.

No que diz respeito ao início da instrução sem a presença do réu, urge narrar que tal fato somente se deu em razão de anuência expressa dos causídicos.

Isto porque, conforme dantes reverberado, encontrando-se o denunciado recolhido em Comarca diversa à esta, sua presença deu-se de modo virtual (videoconferência), nos termos do artigo 4°, caput, da Resolução N° 354, de 19 de novembro de 2020.

Contudo, antes do início da solenidade, sobreveio a informação da direção do sistema prisional de atraso na apresentação do réu à solenidade, considerando que aquela unidade contava apenas com um computador, o qual estava sendo utilizado para a apresentação de outro reeducando em audiência alheia ao feito.

Da posse destas informações, foram as partes indagadas sobre eventual prejuízo na oitiva da vítima e testemunhas, momento em que os causídicos que subscreveram os memoriais finais concordaram com a continuidade do feito, sustentando a ausência de qualquer prejuízo no início da instrução.

Tal fato fora, inclusive, registrado à ata de ID. 49857100.

Neste interim, o argumento suscitado pela defesa técnica do acusado se demonstra completamente contraditória com sua postura na solenidade.

Sobre isto, no sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório do causídico, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processual.

A expressão venire contra factum proprium significa vedação do comportamento contraditório, baseando-se na regra do pacta sunt servanda.

Oportuno ainda abarcar no momento o brocardo latino nemo potest venire contra factum proprium – ninguém pode se opor a fato a que tenha dado causa.

Dito isto, não pode sustentar nulidade o causídico de fato que foi por ele autorizado expressamente. (...)”
– Id. 83092593, pp. 5-6.

A alegação de que não foi dada oportunidade ao apelante de manter contato prévio com a defesa, por ocasião do interrogatório, carece de veracidade, pois, conforme se constata da ata da audiência em que foi colhido o interrogatório:
“antes da solenidade, fora oportunizado ao réu que conversasse individualmente com os causídicos que o representam, mediante chamada por aplicativo de celular diretamente ao sistema prisional da comarca de Água Boa/MT, no telefone (66) 99919.3316”
– Id. 83092578, p. 2.

Consoante se nota, a audiência de instrução e julgamento foi realizada por meio de videoconferência, ocasião em que foi devidamente oportunizada a entrevista prévia do réu com os advogados por ele constituídos, assegurando assim seu direito de defesa.

A respeito disso, o artigo 185 do Código de Processo Penal preceitua:

“Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado.

§ 5o Em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor; se realizado por videoconferência, fica também garantido o acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do Fórum, e entre este e o preso.

Convém destacar que o direito de entrevista prévia e reservada entre o réu e seu defensor está ligado ao interrogatório do acusado e não à audiência de instrução e julgamento (STF,
HC
99684, Rel. Min. Ellen Gracie).

Portanto, verifica-se que o regramento disposto foi atendido e o apelante devidamente assistido.

Em relação ao contato com o acusado antes do ato solene mencionado, cabia aos advogados tomar as medidas necessárias e essenciais para prestar a devida assistência, afinal foram constituídos pelo réu particularmente e trata-se de
munus
que lhes compete. Saliente-se que circunstâncias alheias ao controle das partes, como algumas apontadas nas razões recursais (problemas técnicos, internos e até excepcionais em decorrência da pandemia da Covid-19), não impedem o contato e outras providências durante toda a fase instrutória.

Além disso, conforme exposto acima, foi oportunizado o contato com o réu antes do seu interrogatório, possibilitando que a defesa o instruísse e assegurando, assim, a ampla defesa, ao exercer a autodefesa aliada à defesa técnica.

Outrossim, o fato de o réu não ter participado do momento da oitiva da vítima e de uma das testemunhas, por si só, não invalida o ato, a uma porque se trata de nulidade relativa, de modo que deve ser demonstrado o efetivo prejuízo, o qual deve ainda ser arguido em momento oportuno, a duas porque, no presente caso, os advogados constituídos pelo acusado não só participaram da inquirição, como autorizaram a oitiva antes da chegada do apelante.

Nesse ponto, consta expressamente no termo da audiência efetuada:
“Instalada a audiência, verificou-se a presença das pessoas acima indicadas, sendo que o réu e os seus advogados encontram-se participando do ato por videoconferência. O sistema prisional, no início da solenidade, informou a este juízo que haveria um problema no sistema, razão pela qual a entrada do réu na solenidade iria ser postergada.
Questionada a defesa acerca de eventual prejuízo com a oitiva da vítima e testemunhas antes da chegada do réu, estes concordaram com a continuidade do ato, sustentando a ausência de qualquer prejuízo
”
– Id. 83092578, p. 1, grifei.

Se acaso os causídicos não tivessem concordado com o início da audiência sem a presença do réu, como querem fazer acreditar nesta oportunidade, deveriam ter se expressado e alegado, a tempo, a nulidade que ora se pretende, fazendo constar no termo de audiência, pelo contrário, consta na ata o assentimento da defesa para a realização do ato da forma em que foi efetuada, conforme acima exposto.

Sobre o tema, oportuno trazer o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. NULIDADE. AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências. Nada obstante, não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa e arguição em momento oportuno, o que não ocorreu no caso dos autos. (RHC 39.287/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 1/2/2017). 2. Não há falar-se em nulidade por cerceamento de defesa, mormente por não ter sido demonstrado o efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, uma vez que exercida a defesa do réu, na audiência de instrução e julgamento, por advogado por ele contratado, inexistindo violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo regimental improvido”
(STJ, AgRg no
HC
474.780/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 22.10.2019, DJe 29.10.2019).

Com efeito, segundo a disposição contida no artigo 563 do Código de Processo Penal:
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não restar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Dessa forma, em matéria de nulidade prevalece o consagrado princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem que o ato tenha gerado prejuízo à parte, o que não se verifica no caso dos autos.

Assim,
rejeito
as nulidades arguidas.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A defesa alega ainda acerca da ausência de motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar do acusado, de modo que deve ser-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Saliento que toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição de acordo com as hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal é perfeitamente cabível.

Destarte, a prisão cautelar, mesmo aquela mantida na sentença, não objetiva antecipar a pena eventualmente imposta, mas sim impedir que o acusado cause danos à ordem social, quando a sua liberdade se revelar perniciosa.

Diante disso, em observância ao art. 387, § 1o, do CPP, verifico que agiu acertadamente o magistrado singular ao negar ao acusado o direito de recorrer em liberdade, mantendo a sua custódia cautelar, em razão de ainda persistirem os requisitos autorizadores da medida – a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardar a incolumidade física e psicológica da vítima –, além do fato de que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual e foi estipulado regime prisional inicial fechado na sentença, de forma que não observo qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade da manutenção da segregação.

Nesse sentido, convém trazer o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça que defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar:
“(...) A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (...)”
(STJ, RHC n. 80528/RJ, 5a Turma, DJe 5.4.2017).

Sendo assim, subsistindo os motivos que deram ensejo à prisão preventiva do apelante, inviável o acolhimento da pretensão liberatória.

É como voto.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal proposta contra a sentença que condenou o acusado
Lucimar Silvanio de Oliveira

como incurso nas sanções do
artigo 213,
caput
, do Código Penal.

Sobre os fatos delitivos em exame, consta na denúncia:

“(...) Na data de 17 de agosto de 2020, no período noturno, LUCIMAR SILVANIO DE OLIVEIRA abordou Maria Correia de Souza em via pública e, ameaçando-a com faca, a levou até a sua residência, situada na Rua Mato Grosso, no 309, bairro Jardim Boa Esperança, Novo São Joaquim-MT. O acusado, então, violentou sexualmente a vítima, mantendo relações sexuais intercaladas com agressões físicas. (...)”
– Id. 83092517.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática do crime de estupro, previsto no artigo 213,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 7 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado (Id. 83092593).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, a fim de que a decisão seja reformada para
absolver
o acusado, consubstanciada na
insuficiência probatória
, requerendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, ou na
atipicidade da conduta
, ante o consentimento da ofendida, aduzindo que o réu e a vítima mantinham relacionamento amoroso e as relações sexuais eram sempre consentidas.

Todavia, após o exame dos elementos de prova carreados ao feito, verifico que a pretensão absolutória não merece amparo.

A materialidade do delito ficou demonstrada nos autos, por meio do boletim de ocorrência e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Quanto ao laudo pericial (Id. 83092510, p. 18), apesar da alegação defensiva, verifica-se que foi realizado aproximadamente 4 meses após o fato delitivo em apreço, de modo que seria impossível constatar eventuais vestígios em razão do decurso do tempo. Todavia, é cediço que é possível comprovar a materialidade do crime de estupro por outros meios de prova, como ocorreu no presente caso, especialmente, pelas provas testemunhais que corroboram a narrativa da vítima.

A autoria delitiva, por sua vez, apesar da negativa do acusado, ficou comprovada pelo conjunto fático-probatório carreado aos autos.

A vítima Maria Correia de Souza prestou declarações minuciosas em ambas as fases processuais sobre o delito, de forma uníssona e segura, asseverando que o réu a constrangeu à pratica de relação sexual mediante o emprego de grave ameaça, inclusive com emprego de faca.

Oportuno trazer o depoimento prestado pela ofendida perante a autoridade policial,
in verbis
:

“(...) Que a declarante estava em frente à residência do VALDIVINO Divino dos Cachorros (ao lado do salão paroquial) junto de outras pessoas; VALDIVINO, FLORISVAN OLIVEIRA GOMES BAHIANO, entre outros que lá se encontravam, mas estes completamente embriagados, e no horário provável de 23:00, chegou a pessoa de LUCIMAR SILVANO DE OLIVEIRA VULGO LÚCIO e falou para declarante que a levaria para sua casa para manter relações sexuais,
diante da recusa, o suspeito
puxou a declarante pelo braço e a levou a força para sua residênci
a
, que fica próxima ao local, BAIRRO BOA ESPERANÇA, RUA MATO GROSSO, No 309, RUA DE TABUA (CASA DE TABUA); QUE,
VALDIVINO tentou impedir que o suspeito levasse a declarante, mas este exibiu uma faca e disse para que ninguém se intrometesse nesse assunto
; QUE, na casa do suspeito, A DECLARANTE
FOI XINGADA DE SAFADINHA, LEVOU PUXÕES DE CABELO E TOMOU TAPAS NO ROSTO, ato contínuo, o suspeito
manteve relações sexuais forçadas
com esta, sendo penetrada na vagina e no ânus
; QUE,
durante o ato, o sujeito
manteve uma faca grande sobre sua vigilância, de cabo branco, do tipo PEIXEIRA ao lado da cama
, enquanto estuprava a declarante, no quarto da residência
; QUE o suspeito falava para a declarante
não gritar, se não a mataria, esta chorava durante o ato e pedia para que este parasse
; QUE a declarante acredita que o suspeito gozou por aproximadamente 6 vezes, alternando entre penetração na vagina e no ânus, todas as relações foram feitas sem uso de preservativos (...)”
– Id. 83092510, pp. 5-6, grifei.

Em sede judicial, a vítima prestou declarações detalhadas, nesse mesmo sentido, ratificando sua narrativa. Disse que o réu a puxou pelo braço e ela não queria ir, dizia que não ia, e até o Valdivino tentou interferir para que ele largasse dela; afirmou que ele estava na posse de uma faca, na cintura, e confirmou que o “baiano” (Valdivino) viu a faca; que naquela oportunidade ele desferiu tapas, puxou os cabelos dela, levando-a para a residência dele, e que depois a xingou, chamou de safadinha e batia na cabeça dela; asseverou que o acusado a estuprou e a ameaçava dizendo que se gritasse iria passar a faca na sua garganta; e que ele a “pegou na marra”, pois não era a vontade dela (mídia audiovisual Id. 83092586, 83092587 e 83092588).

Oportuno mencionar a respeito do vídeo juntado ao feito pela defesa (Id. 83092535), o qual não é apto a demonstrar o alegado consentimento da vítima com a relação sexual e tampouco é suficiente para afastar a responsabilidade penal do réu. Constata-se que além de ser inviável constatar sobre a circunstância/situação a que se refere a gravação, ou mesmo a data em que foi produzido – o próprio réu não soube dizer quando teria ocorrido essa gravação, feita por ele, ao ser questionado em Juízo –, não se pode perder de vista os depoimentos prestados pela ofendida, nos quais ela afirma categoricamente que não consentiu com o ato sexual; bem como lhe foi questionado se ela voltou à Delegacia para retirar a “queixa” e afirmou, mais de uma vez, em sede judicial, que não retornou para essa finalidade e não soube esclarecer mais detalhes sobre o vídeo.

Também não é demais destacar que ainda que o apelante e a vítima tivessem à época envolvimento amoroso, tal fator não afasta a conduta criminosa.

Se não bastasse a palavra segura da vítima, consta dos autos os depoimentos prestados pelas testemunhas Florisvan Oliveira Gomes e Valdivino Batista Macie, que se faziam presentes no dia dos fatos, no momento em que o apelante foi atrás da vítima e visualizaram ele puxando-a pelo braço e obrigando-a a ir para casa para manter relação sexual. Saliente-se que, ao contrário do alegado pela defesa, as referidas testemunhas prestaram declarações coesas entre si e em harmonia com o relato da vítima, e em ambas as fases processuais, ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ressalto ainda que a testemunha Florisvan confirmou que naquela ocasião o réu se muniu de uma faca e a colocou na cintura.

Convém transcrever os depoimentos prestados pelas aludidas testemunhas perante a autoridade judicial,
in verbis
:

“(...) O que eu vi é o seguinte, eu tava na casa do Divino, (...) nós tava tomando umas pinga, não posso mentir, tem que falar a verdade, então a Maria tava lá, já chegou, aí começou a beber umas pingas, a Maria afastou e foi para o lado do salão paroquial, aí ele (...) e daí ele foi para o lado da Maria. Aí chamou ela pra fazer, o que aconteceu aí né. Eu não gosto de falar o que é, e o senhor já sabe o que é.

Promotoria:
Pode falar, fica tranquilo.

Testemunha:
Então ela falou que não queria nada com ele, aí ele falou não você vai fazer de todo jeito, você é mulher, faz na hora que eu quero, quiser, aí foi lá de traz da casa e pegou uma faca dessa em torno da vinte, e pois na cintura, eu vi, me afastei no momento, falei agora ‘danô’. Entrei para dentro da casa, peguei ia pra tomar a faca dele, e falei não, não vou me aproximar dele, que ele tá colocando na vítima aí, a menina né, ele pode agarrar ela, e machucar ela, aí agarrou ela pelos cabelos e saiu levando ela pra casa e desceu com ela. Daí no outro dia, ela já no local, ela sentar sai muito sangue. Aí eu mais o Divino falamos pra ela assim: ‘Maria você vai no postinho, faz um laudo médico e leva na polícia, pra eles tomar conhecimento, tá entendendo? Aí ela pegou e foi e o médico recusou. Não sei ela chegou nervosa lá né, recusou ela (...). Não sei o que aconteceu, só sei que ela chegou, não aceitou, ficou a possa de sangue. Aí eu peguei também como tava falando para o senhor, aquela mancha de sangue e fui lá no Divino, peguei um balde d’água e joguei lá, passei lá, peguei um balde de água.

Promotoria:
Mas na hora que ele pegou a faca, ele chegou a falar alguma coisa para o senhor, na hora que ele pegou essa faca?

Testemunha:
Não, não, só passou perto de mim aqui e foi direto onde tá ela, ‘então você não quer não né, você fica comigo de todo jeito que você quiser, toda a hora, você fica comigo do jeito que eu quero’. Aí já abraçou ela e saiu empurrando. Eu não pude fazer nada, não podia aproximar, com aquela faca podia machucar ela.

Promotoria:
Consta aqui que o senhor teria falado na delegacia que a hora que ele pegou ela pelo colarinho ele disse ‘bora, eu já matei um e cortei um coração todinho, caladinha’, foi isso, ele disse isso pra ela?

Testemunha:
Foi, falou. (...)

Promotoria:
E o que mais? Ele chegou a falar mais alguma coisa?

Testemunha:
Ele falou já cortei o coração de um, pra cortar o coração de mais gente num demoro não. Aí saiu levando ela. Eu peguei e fui pra minha casa lá, que eu moro vizinho dele. Aí fiquei só olhando. (...)”
– depoimento da testemunha Florisvan, mídia audiovisual Id. 83092579 e 83092580.

“(...)
Aí ele chegou de tarde, escurecendo mais ou menos, aí pegou ela, no braço e eu pedi pra ele, ‘não faça isso, e ele levou lá pra baixo pra casa dele. Quando noutro dia cedo ela veio já com hemorragia, saindo sangue nas pernas. O que eu posso dizer para você. Aí não vi mais nada.

Promotoria:
Nesse dia que ele foi lá e puxou ela pelo braço.

Testemunha:
Eu saí na porta e pedi que ele não fizesse aquilo, com a perna engessada, quebrada.

Promotoria:
Mas tinha mais gente com o senhor, e com ela lá?

Testemunha:
Tinha só esse que vai vim cá.

Promotoria:
O Baiano?

Testemunha:
É.

Promotoria:
Essa hora que ele chegou lá e puxou ela pelo braço, ele chegou a falar alguma coisa, ameaçar, xingar?

Testemunha:
Ele disse assim, que se eu ficasse calado era melhor pra mim (...)

Promotoria:
Ele chegou a mostrar alguma faca, alguma peixeira, alguma coisa para o senhor, naquela hora?

Testemunha:
Nesse dia lá?

Promotoria:
É.

Testemunha:
A Maria viu, agora eu tava dentro da minha porta né, da casinha né. Aí ela já chamou ele, falei para ele não falar isso com ela, e ele pegou e ficou bravo comigo ne.

(...)

Testemunha:
Não isso aí eu só falei pra ele não levar ela do jeito que ele levou na marra. Aí ele ficou bravo e eu quentei também, não falei mais nada.

Promotoria:
Aí depois, no outro dia, o senhor disse que ela tava tendo hemorragia.

Testemunha:
Aí ela veio deu hemorragia, aí o outro tava junto. É vizinho ne, mora assim na esquina de lado. Aí pegou um balde d’água e lavou o sangue onde ela sentou. Ele levou ela lá pra baixo, fez o que quis.

Promotoria:
Mas ela contou para o senhor o que o Lucimar fez com ela?

Testemunha:
Não, ela chegou ensanguentada.

Promotoria:
Mas não falou nada para o senhor, o que tinha acontecido?

Testemunha:
Mandei ela ir no hospital. (...)

Ela disse pra mim que bateu na cabeça e chamou ela de safadinha. Só isso. No outro dia ela falou. Ela chegou chorando lá.

Promotoria:
Essa hemorragia o senhor não, mas era nas partes íntimas dela?

Testemunha:
É. Eu mandei ela ir para o hospital né e comunicar para polícia.

Promotoria:
E o senhor sabe se ela foi?

(...)

Testemunha:
Não, não sei porque eu tava com minha perna quebrada, engessada, aí falei ‘se vai no hospital, procura um socorro’. Ela disse que ia procurar. Agora eu não sei se ela foi. Ela disse que foi num hospital, o médico rejeitou, falou não pode mexer aqui não. Depois ela falou.

Promotoria:
O senhor na Delegacia para conversar foi em dezembro né, já tinha passado um tempo daquele fato.

Testemunha:
Tinha passado.

Promotoria:
O senhor chegou a conversar com ela? Perguntar o que tinha acontecido?

Testemunha:
Eu mandava ela direto. Ela vinha direto, depois que aconteceu isso com ela, ela vinha direto nessa delegacia aí. Direto ela vinha aí. Comunicava com a polícia civil.

Promotoria:
Ela falava esses fatos?

Testemunha:
Direto falava para a polícia, a polícia (...)

Promotoria:
Mas ela contava para o senhor?

Testemunha:
Contava. Ele vinha direto, eu mandava ela vim direto. Aí o único que resolveu foi o Zé. O Zé da Civil. Tô estressado demais com isso.

(...)

Advogado:
Assim, mais ou menos, tinha quantas pessoas na sua casa?

Testemunha:
Ah eu tô com a minha perna engessada, tava engessada, quebrada, eu só sai na porta, e pedi pra ele não fazer o que ele fez. Ele pegou ela, e ela saiu chorando, e aí ele levou na marra. Só pedi pra ele não fazer isso. ‘Não faz isso com ela’. E levou pra lá pra baixo e eu não sei o que aconteceu não. Só sei que no outro dia cedo ela chegou ensanguentada. (...)

Advogado:
Tá. Ma só o senhor viu a hora que ele chegou lá, e chamou ela pra sair, pra levar pra casa dele. Ou outra pessoa viu? Isso que eu tô querendo saber do senhor.

Testemunha:
É, o Baiano, que vai testemunhar, vai conversar aqui agorinha, depois o senhor pergunta pra ele.

Advogado:
Então o senhor e o Baiano que viu?

Testemunha:
É. (...) Eu tava a minha perna engessada, deitado na minha caminha lá, eu só levantei porque escutei ele pegando nela, e ela falando ‘não faça isso, não faz isso comigo não’, e cheguei na porta com a muleta, falei não faz isso não moço, faz assim não, ‘cala a boca é melhor pra você’, e desceu com ela. (...)”
– depoimento da testemunha Valdivino, mídia audiovisual Id. 83092581 e 83092582.

Impende consignar que o fato de as testemunhas estarem naquela ocasião sob efeito de bebida alcoólica não tem o condão de desacreditar suas declarações, pois além de terem sido prestadas no mesmo sentido do relatado pela ofendida, consta do feito que desde que foram ouvidas em sede inquisitiva narraram os acontecimentos delitivos dessa mesma forma. Além disso, no dia seguinte aos fatos delitivos, as testemunhas presenciaram a vítima com bastante sangramento, decorrente do ato sexual, de modo que a orientaram a ir ao hospital e também à Delegacia.

O acusado, por sua vez, limitou-se a negar a prática delitiva, nas duas oportunidades em que foi ouvido. Aduziu na Delegacia que manteve relação sexual com a vítima por três vezes e que foram consentidas, e que acreditava que a ofendida estaria sendo “usada” pelo Valdivino por um problema anterior de homicídio que ocorreu em 2013 (Id. 83092510, pp. 14-15).

Em Juízo, o apelante alegou que no dia dos fatos em apreço estava na companhia de sua namorada Michele e em momento algum esteve junto com a vítima ou com as citadas testemunhas, dizendo que Valdivino já tentou colocar ele na cadeia antes por homicídio e que não conhece o Florisvan; disse que chegou do serviço e foi para sua casa com Michele, a qual ficou em sua residência à época por 5 ou 6 meses; e que a ofendida estava enciumada e “juntou” com Valdivino para incriminá-lo. Ademais, quanto ao vídeo supramencionado, aduziu que a vítima teria lhe relatado que
“tinha ido na ideia dos outros e tinha falado que você tinha me estuprado”
e que ela tentou ir na Delegacia retirar a ocorrência, mas não quiseram (mídia audiovisual, Id. 83092583, 83092584 e 83092585).

Nota-se que a versão apresentada pelo apelante está isolada do contexto dos autos, inclusive mencionou que estaria no dia do crime com a namorada Michele somente em sede judicial, porém ela nem sequer foi arrolada como testemunha, ou mesmo há qualquer elemento de prova que corrobore sua narrativa, nem mesmo eventual “rixa” entre ele e a testemunha Valdivino. Nesse ponto, destaco que as duas testemunhas mencionadas afirmaram não ter nenhum problema com o réu.

Diante de tais considerações, observa-se que, além de a narrativa do réu estar desamparada de qualquer meio de prova, a vítima prestou declarações harmônicas e coesas com o conjunto probatório juntado ao feito, de modo que devem ser levadas em consideração com a relevância e prioridade que lhes são atribuídas, porquanto é sabido que em crimes dessa natureza, a palavra da vítima possui especial valor probante, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorreu no presente caso ao aliar-se com os depoimentos das testemunhas citadas.

Ressalte-se que tal matéria foi pacificada no âmbito deste Tribunal, conforme se depreende do Enunciado n. 10 do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015
:
“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”.

Desse modo, não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito em comento, de modo que é inviável a pretensão defensiva de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
por insuficiência probatória e tampouco do reconhecimento da atipicidade da conduta, portanto, de rigor a
manutenção do decreto condenatório.

De outro norte, embora a defesa não tenha formulado os pedidos, argumentou no corpo das razões recursais sobre a necessidade de
readequar a reprimenda
, insurgindo-se sobre as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes criminais, bem como de
realizar a detração penal
.

Todavia, observo a carência de interesse recursal quanto à sanção aplicada, uma vez que o juiz de primeiro grau fixou a pena-base no mínimo legal previsto pelo tipo penal em comento.

Ademais, não há informações precisas sobre o tempo em que o réu permaneceu segregado cautelarmente para a detração da pena, para fins de fixação do regime prisional, certo é que ele não será prejudicado, pois esta será devidamente efetuada pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/84.

Por fim, a defesa, genericamente, formulou pedido de
gratuidade da justiça
e de estipulação do
regime prisional semiaberto
.

Inviável a estipulação de regime diverso do fechado para o cumprimento da pena, haja vista que se trata de réu reincidente e, consoante dispõe a Súmula 269 do STJ, só é possível fixar o regime semiaberto aos condenados reincidentes se a pena não ultrapassar 4 anos de reclusão, o que não é caso dos autos.

No tocante ao pleito de concessão da

justiça gratuita
,
trata-se de matéria
a ser analisada pelo Juízo das Execuções.

A Lei n. 1.060/50, que estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, não prevê a isenção do pagamento das custas processuais, pois traz em seu artigo 12 apenas o período de suspensão do pagamento, pelo prazo máximo de 5 anos, até que se opere a prescrição, para aquele que não possua condição de arcar com a responsabilidade sem prejuízo ao próprio sustento ou da família.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021